Tribunal: STF
Processo: AR 1585
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL.



    1. Há na decisão embargada apenas inexatidão material, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios na parte dispositiva.



    2. Embargos declaratórios a que se dá provimento, sem quaisquer efeitos infringentes, para corrigir erro material e infirmar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, assim como a menção à Lei 1.060/50.